Tribunal: STF
Processo: ARE 1460098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. 



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO À DISTRIBUIDORA DEMANDADA QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR NOVAS LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO QUANDO NÃO HOUVER A PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU ‘HABITE-SE’ PELO SOLICITANTE, BEM COMO DE PRATICAR QUAISQUER ATOS DESTINADOS À AUTORIZAÇÃO OU INSTALAÇÃO DA RESPECTIVA REDE SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO OU DA EDIFICAÇÃO. 



    INSURGÊNCIA DE CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. ARGUIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSCITADO DESCABIMENTO, SOB O ARGUMENTO DE NÃO POSSUIR DEVER FISCALIZATÓRIO E NÃO ESTAREM AS MEDIDAS DEVIDAMENTE REGULAMENTADAS. APONTADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. TESES INSUBSISTENTES. 



    INADMISSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMÓVEIS CLANDESTINOS, SEM O IMPRESCINDÍVEL ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU “HABITE-SE”. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES, DA PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO, E DA ORDEM URBANÍSTICA.



    PRECEDENTES. ‘Ação Civil Pública. Direito Ambiental. Obrigação da concessionária de energia elétrica em abster-se de efetuar novas ligações no Município de Sangão sem a apresentação, por parte do solicitante, do respectivo alvará de construção. Argumento de que a empresa não teria que exigir outros documentos além dos elencados na Resolução da ANEEL quanto à regularidade da construção. Tese afastada. Precedentes. Necessidade, ademais, de exigência do alvará de uso ou ‘habite-se’ fornecido pela Municipalidade. Impossibilidade da instalação de rede se dar em solo clandestino ou irregular. Preservação dos princípios do meio ambiente equilibrado e da proteção à ordem urbanística. Confirmação da sentença de procedência. Multa cominatória mantida, bem como a aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios opostos na origem. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJSC, Apelação Cível n. 5000967- 46.2020.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 07/12/2021) Consoante estabelece o art. 50 do Código de Edificações do Município de Fraiburgo (Lei Complementar Municipal n. 263/2019), ‘nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria do Município e expedido o respectivo alvará de habite-se’, sendo que o aludido documento será lavrado ‘quando a edificação apresentar condições de habitabilidade’ (art. 51), em conformidade aos requisitos elencados no referido diploma legal. Por conseguinte, haja vista que sem condições de habitabilidade e o imprescindível alvará ninguém pode ocupar o imóvel, mostra-se evidente o descabimento de energia elétrica, ao menos enquanto perdurar tal situação de clandestinidade e ilegalidade. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. A agravante argumenta que “o Recurso Extraordinário inadmitido visa o reconhecimento da ausência da imposição legal a exigir o alvará de construção, de funcionamento ou habite-se para fins de atendimento do pedido de fornecimento de energia elétrica, especialmente considerando que as exigências impostas em decisão judicial e requeridas pelo Ministério Público não encontram força vinculatória com os preceitos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Aponta alguns trechos do julgado recorrido alegando ter ocorrido o prequestionamento da matéria e sustenta que, “considerando que tais dispositivos deixaram de ser pronunciados especificamente, mas considerando que o Tribunal reconheceu os dispositivos relatados no recurso, requer seja o presente Recurso Extraordinário recebido e considerados prequestionados os pontos abordados pelo Recorrente” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Afirma que “delimitar atribuição de ordenamento do solo urbano à concessionária de energia elétrica, ofende mandamento constitucional. No caso em tela, a regra defendida pelo insigne parquet, corroborada pela sentença recorrida, que impede o acesso à prestação de energia elétrica àqueles que não apresentarem alvará de construção ou habite-se, representa manifesta violação à competência privativa da União, posto que cria requisito não previsto em legislação federal para o fornecimento do serviço público de sua titularidade” (fls. 6-7, e-doc. 25). 



    Anota que “sujeitar o serviço público à apresentação de ‘habite-se’ ou alvará afronta a competência da autarquia reguladora, pois cria requisito não previsto em legislação federal para o fornecimento do serviço público de sua titularidade, em flagrante violação aos arts. 1º, inciso III, 21, XII, ‘b’, 22, IV e 30, VIII da Magna Carta” (fls. 8-9, e-doc. 25). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, e o inc. VIII do art. 30 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “ainda que a situação concreta existente no presente feito tenha atingido a ora Recorrente, termina por atentar contra o pacto federativo e os interesses da própria União. Destarte, a aplicação de entendimento manifestamente contrário à Constituição Federal, evidencia o sobrepujar de direito subjetivos/individuais, ancorando a existência de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 15). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No presente caso, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem imporia reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 414/2010 da ANEEL e Lei Complementar Municipal n. 263/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de energia elétrica. Resolução nº 414 da ANEEL. Tópico de repercussão geral da petição recursal com fundamentação deficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE n. 1.399.093, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 763.822-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento” (ARE n. 763.824-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora